Tribunal: TJDFT
Processo: 0731472-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA AÇÃO COLETIVA. DATA EM QUE O BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO FOI SUSPENSO E DATA EM QUE VOLTOU A SER PAGO. PARCELA INCONTROVERSA. RE No 1.205.530 (TEMA 28/STF). PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 100, §8o DA CF/88. O FRACIONAMENTO NÃO PODE ACARRETAR VIOLAÇÃO À SISTEMÁTICA DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS/RPV. OBSERVADO O VALOR TOTAL PERSEGUIDO, O REQUISITÓRIO A SER UTILIZADO DEVE SER O PRECATÓRIO.
1. O SINDIRETA/DF ajuizou a ação coletiva no 32.159/97 (no 0000491-52.2011.8.07.0001) em desfavor do Distrito Federal, na qual postulou o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, bem como o pagamento das parcelas vencidas até a data em que restabelecido o referido benefício. Paralelamente, também impetrou o mandado de segurança coletivo no 7.253/97 objetivando o imediato restabelecimento do benefício alimentação indevidamente suspenso. O SINDIRETA/DF obteve êxito nas duas demandas.
1.1. Conquanto a Súmula no 271/STF estabeleça que a “concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”, ou seja, tratando-se de mandado de segurança, eventual reconhecimento do direito à restituição ou compensação de valores devidos em data anterior à impetração do mandamus tem como termo ad quem a data da impetração, o título objeto de cumprimento é o prolatado na ação coletiva no 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001), e não o do mandado de segurança no 7.253/97. Logo, as balizas temporais que devem ser consideradas para fins de cumprimento de sentença devem ser a data em que o benefício alimentação foi suprimido (janeiro/1996) e a data em que efetivamente tornou a ser concedido (maio/2002).
1.2. Ademais, nos termos do art. 504, I, do CPC, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença não fazem coisa julgada.
2. Consoante entendimento firmado pelo o STF, no RE 1.205.530 (Tema 28), “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Em outras palavras, para fins de prosseguimento da execução (provisória) no tocante à parte incontroversa, deve-se observar o regime de precatórios estabelecido no art. 100, §8o, CF/88, que veda que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor – RPV e a outra parte, por meio de precatório, ou seja, o fracionamento do crédito não pode configurar violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV, levando-se em consideração o valor total almejado (parte controversa e incontroversa).
2.1. Na espécie, uma vez decidida a preliminar de ilegitimidade ativa e verificada a sua preclusão, em razão da ausência de interposição de recurso a respeito, depreende-se a possibilidade de aplicação decidido no RE 1.205.530 (Tema 28 do STF), porque presente valor incontroverso consubstanciado no importe indicado pelo ente público em sua impugnação, e o consequente prosseguimento da execução.
2.1.1. Conquanto o valor indicado pelo ente público em sua impugnação autorize, num primeiro momento, a expedição de RPV, não se pode perder de vista que o valor indicado a título de cumprimento de sentença totaliza a quantia que excede o limite máximo para a expedição de RPV e que, em observância ao art. 100, §8o, CF/88, não é permitido que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor – RPV e a outra parte, por meio de precatório. Logo, deve-se, em razão do valor total perseguido pelo exequente, ser expedido o respectivo precatório.
3. Agravo de instrumento provido.